Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-85.2023.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002406-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA DE MILITARIZAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 11.273/2020. GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO E AUTONOMIA DA COMUNIDADE ESCOLAR. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA. ATO ADMINISTRATIVO ESCORADO NA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por entidade sindical contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada para declarar a nulidade do procedimento administrativo de militarização da Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros, no município de Várzea Grande/MT, alegando afronta à competência do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE) prevista na L. Estadual nº 11.273/2020 e ausência de escuta qualificada da comunidade escolar.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em aferir:
(i) se a audiência pública realizada pela Diretoria Regional de Educação, em substituição ao CDCE, violou a legalidade administrativa e o rito previsto no art. 5º, §2º, da L. Estadual nº 11.273/2020;
(ii) se o processo de militarização desrespeitou os princípios constitucionais da gestão democrática do ensino e da autonomia escolar;
(iii) se a ausência de manifestação formal consolidada pela comunidade escolar inviabiliza o prosseguimento do procedimento de militarização.

III. Razões de decidir:

3. A leitura conjugada dos arts. 2º e 5º da L. Estadual nº 11.273/2020 revela que a condução da política pública de militarização demanda atuação cooperativa e coordenada entre SEDUC, PMMT, CBMMT e comunidade escolar, o que refuta a tese de exclusividade do CDCE na convocação da audiência pública.

4. A literalidade do §2º do art. 5º da referida lei não confere monopólio procedimental ao CDCE, mas assegura sua participação na dinâmica deliberativa, em regime de colaboração institucional e com vistas à efetividade da escuta comunitária.

5. No caso concreto, restou demonstrada a observância dos marcos procedimentais legais, incluindo a realização de duas audiências públicas — uma delas com participação do CDCE — e a anulação da segunda por iniciativa da própria Administração, com fundamento em vício material e em respeito à regularidade do processo.

6. A gestão democrática do ensino (CF/1988, art. 206, VI) exige a abertura de canais formais e efetivos de deliberação coletiva, o que foi cumprido, não havendo falar em desrespeito à autonomia escolar nem em imposição verticalizada do modelo de gestão militar.

7. A autonomia da comunidade escolar deve ser compreendida à luz da função normativa do Estado na formulação e execução de políticas públicas de alcance estrutural, não podendo obstar, por si só, iniciativas legalmente fundadas que visem ao aprimoramento da educação pública.
8. A ausência de ata validamente lavrada com manifestação majoritária consolidada inviabiliza o reconhecimento jurídico de oposição comunitária, sendo insuficientes manifestações fragmentárias ou informais para paralisar um procedimento administrativo legitimado pela norma legal vigente.

9. A insistência da Administração Pública na reabertura do espaço deliberativo configura diligência voltada à escuta institucionalizada e não arbitrariedade estatal, estando plenamente inserida no exercício legítimo da competência educacional do ente federativo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A interpretação sistemática da Lei Estadual nº 11.273/2020 não confere exclusividade ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar na convocação de audiência pública para fins de militarização de escola estadual, desde que garantida sua participação efetiva.
2. A gestão democrática do ensino impõe a abertura de espaços formais de escuta e deliberação, mas não implica exclusividade decisória dos órgãos colegiados locais.

3. A ausência de manifestação consolidada, registrada em ata e realizada sob os parâmetros legais, impede o reconhecimento jurídico de oposição da comunidade escolar ao modelo de gestão militar.

4. A reiteração de audiências públicas pela Administração Pública não configura imposição ilegítima, mas expressão do dever de zelar pela legitimidade do processo participativo."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002406-85.2023.8.11.0002

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Civil Pública movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que objetivava o reconhecimento da “
ilegalidade de todo procedimento de tentativa de militarização da ‘Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros’, localizada no município de Várzea Grande/MT, por afronta às normas regenciais insertas na Lei Estadual nº 11.273/2020, declarando aquele nulo” e a condenação do ente requerido “à obrigação de não fazer consistente em abster-se de designar nova audiência pública, ou qualquer ato análogo, acerca da militarização da ‘Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros’, localizada no município de Várzea Grande/MT, de modo a respeitar a competência privativa do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar – CDCE para tanto.”

Em suas razões recursais (ID n. 257371707), o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença recorrida, ressaltando que a convocação de audiência pública por parte da Diretoria Regional de Educação (DRE) afronta o art. 5º, §2º, da Lei n. 11.273/2020, que prevê como competência privativa do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE) a organização da audiência pública sobre a transformação da escola em unidade militar.

Destaca a nulidade da audiência pública que teria sido convocada e realizada sem a participação do CDCE, por afronta ao princípio da legalidade e do devido processo legal administrativo.

Assevera, também, que, a condução do processo de militarização desrespeita o princípio democrático da gestão escolar participativa, violando a autonomia da comunidade escolar, expressamente assegurada pela legislação estadual, bem como a usurpação de competência legalmente atribuída ao CDCE pelo Estado de Mato Grosso, ao transferir à SEDUC e à DRE a condução do processo de militarização.

Por fim, frisa que, duas manifestações contrárias da comunidade escolar à militarização teriam sido desconsideradas pelo Poder Executivo Estadual, o que tornaria arbitrária e impositiva a insistência em novas audiências públicas.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial.

Acostou-se no ID n. 257371708 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

A certidão de ID n. 257371709 atesta a tempestividade recursal e a certidão de ID n. 257966176 atesta que o recorrente é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no ID n. 257371711, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 268980255 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, cujo objeto consiste na pretensão de declaração de ilegalidade do processo de tentativa de militarização da Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros, em Várzea Grande/MT, sob o argumento de afronta à Lei Estadual nº 11.273/2020, em razão de suposta usurpação de competência do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE) para convocação de audiência pública.

A sentença de improcedência assentou, em síntese, que, a Lei nº 11.273/2020 não atribui competência exclusiva ao CDCE, de modo que a audiência pública realizada em 23/1/2023 não estaria eivada de ilegalidade, especialmente por ter ocorrido com ampla participação da comunidade escolar, nos moldes da legislação vigente.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da legalidade do processo de tentativa de transformação da Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros, situada em Várzea Grande/MT, em unidade de gestão militarizada, nos termos da Lei Estadual nº 11.273/2020.

O Apelante sustenta, em suma, que: (i) o
Estado de Mato Grosso teria violado o art. 5º, §2º, da mencionada lei, ao permitir que a audiência pública de 23/01/2023 fosse convocada e realizada pela Diretoria Regional de Educação (DRE), em vez de pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE); (ii) haveria, por consequência, nulidade do procedimento por afronta ao princípio da legalidade e do devido processo legal administrativo; (iii) a condução do processo teria desrespeitado o princípio da gestão democrática do ensino e violado a autonomia da comunidade escolar; e (iv) as manifestações contrárias da comunidade escolar à militarização teriam sido desconsideradas pelo Executivo estadual, tornando arbitrária a insistência em novas audiências públicas.

De início, não há respaldo jurídico à alegação de que o CDCE possuiria competência exclusiva para convocar e organizar a audiência pública, uma vez que a leitura conjugada do art. 5º, §2º, com o art. 2º da Lei n. 11.273/2020, revela que a implementação das escolas militares deve ocorrer por ações conjuntas da SEDUC, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, de modo que o CDCE integra esse processo, mas não o monopoliza.

Com efeito, o art. 5º, §2º, da Lei Estadual nº 11.273/2020 dispõe que,
“após a apresentação do plano de gestão, deverá o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar providenciar audiência pública com a participação de pais e representantes de alunos, munícipes da área de circunscrição da escola, representantes da SEDUC, da PMMT ou do CBMMT, a fim de identificar se há consenso na intenção e registrar em ata a manifestação pela adesão ou não”.

Por sua vez, o art. 2º da mesma lei, que expressamente estabelece que,
as Escolas Estaduais Militares [...] serão implementadas por intermédio de ações conjuntas da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.
"

Ou seja, a própria estrutura da política pública de militarização é interinstitucional por natureza, e não poderia ser executada sob a exclusividade de um órgão da comunidade escolar, cuja atuação deve ser garantida, mas em associação com os demais entes governamentais.

Assim, afirmar que, a atuação da Diretoria Regional de Educação (DRE), em conjunto com a SEDUC, na convocação da audiência pública, violou o §2º do art. 5º, é recusar a interpretação sistemática da norma, a qual não pretendeu instituir um monopólio de iniciativa no CDCE, mas sim assegurar a presença efetiva da comunidade escolar no processo decisório, o que, de fato, foi observado.

Ademais, o §1º do mesmo artigo 5º da Lei nº 11.273/2020 determina que,
nenhuma unidade de ensino será obrigada a se tornar uma Escola Estadual Militar.

No caso concreto, há elementos claros que demonstram que o rito procedimental previsto na legislação foi observado. Uma primeira audiência foi realizada em 01.12.2022, com convocação pelo próprio CDCE. Posteriormente, uma segunda audiência foi convocada pela DRE/SEDUC, para o dia 23.01.2023, com participação representativa da comunidade escolar, conforme registro em ata e demais documentos acostados aos autos.

Ainda que o evento tenha sido tumultuado, o Estado, em atitude de zelo e respeito às garantias do processo administrativo, anulou o ato por meio da Portaria nº 070/2023/GS/SEDUC/MT, com base em vícios materiais e não formais, com o claro propósito de resguardar a integridade do procedimento e de evitar que um resultado precário, obtido em ambiente não controlado, servisse de fundamento à deliberação definitiva, suspendendo seus efeitos e sinalizando a necessidade de novo espaço de deliberação pública.

A alegação de que a condução do processo violaria o princípio da gestão democrática do ensino também não merece acolhimento, sobretudo porque, mesmo diante de manifestações contrárias à militarização por parte da comunidade, a Administração não implementou o modelo militar na unidade escolar, justamente por reconhecer a ausência de consenso — elemento legalmente exigido como condição para continuidade do processo, conforme o §2º do art. 5º da Lei 11.273/2020.

A gestão democrática, prevista no art. 206, inciso VI, da Constituição Federal e no art. 14 da LDB, deve ser interpretada como o dever estatal de garantir instâncias participativas, o que efetivamente ocorreu.

Contudo, a gestão democrática não se confunde com autonomia absoluta nem pode converter-se em obstáculo à formulação de políticas públicas educacionais, tampouco legitima o controle exclusivo do processo decisório por órgãos colegiados locais. A participação comunitária, para ser juridicamente eficaz, deve ocorrer dentro do rito previsto em lei e ser registrada formalmente, com critérios de transparência e imparcialidade.

No que se refere à autonomia da comunidade escolar, é preciso destacar que esta, embora assegurada pela legislação, não revoga o poder normativo do Estado para formular diretrizes educacionais de alcance geral, tampouco obsta a atuação coordenada entre os entes envolvidos. A autonomia escolar não é sinônimo de soberania institucional, tampouco pode ser oposta ao dever estatal de avaliar, propor e implementar modelos de gestão que estejam em consonância com os objetivos da educação pública.

Por fim, no que se refere às manifestações contrárias à militarização por parte da comunidade escolar, deve-se distinguir claramente entre o plano político e o plano jurídico.

Com efeito, manifestações de natureza simbólica, embora relevantes, não substituem a necessidade de se cumprir o rito formal exigido pela legislação — qual seja, a audiência pública legalmente estruturada.

Não há, nos autos, qualquer ata validamente lavrada com manifestação majoritária consolidada pela comunidade escolar em ambiente regular, público e ordenado. Assim, não se pode presumir a rejeição da comunidade com base em manifestações fragmentárias e politicamente mobilizadas.

Em síntese, não há falar em imposição autoritária, ilegalidade ou violação de garantias participativas. O que se verifica é a tentativa do Estado de Mato Grosso de cumprir a legislação vigente, respeitar os marcos participativos instituídos e conduzir um processo democrático e colaborativo, ainda em curso, e que depende, para sua finalização, da obtenção do consenso formal previsto no art. 5º, §2º, da Lei nº 11.273/2020.

A insistência em nova audiência pública não configura arbitrariedade, mas expressão do dever legal de assegurar a escuta qualificada da comunidade, sob as salvaguardas do devido processo.

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
não há como impedir que nova convocação pública seja realizada com o propósito de contabilizar e identificar se há consenso pela transformação da Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros em Escola Estadual Militar ou não, conforme exige a normativa de regência.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025